Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-30.2019.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005747-30.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[J. CARLOS DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.698.623/0001-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JORGE CARLOS DA SILVA - CPF: 391.402.619-72 (APELADO), NEUZA APARECIDA DA SILVA - CPF: 420.275.511-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO TRIBUTÁRIO CANCELADO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELO EMBARGADO – HOMOLOGADO.

1. SABE-SE, QUE A QUALQUER TEMPO PODE A PARTE RECORRENTE DESISTIR DE SEU RECURSO, CONFORME PREVÊ O ART. 998, DO CPC. ASSIM, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos dos embargos à execução que oposto por J. Carlos da Silva & Cia Ltda. – ME e outros, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA n. 20099280, bem como a extinção do feito executivo, com fulcro no art. 924, inc. V, do mesmo
codex
.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição do crédito tributário em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito seja julgado improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 144654184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de J. Carlos da Silva & Cia Ltda. – ME e outros, visando o recebimento de R$ 96.209,41 (noventa e seis mil, duzentos e nove reais e quarenta e um centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20099280).

Durante a marcha processual, os executados opuseram embargos à execução, defendendo a prescrição do crédito tributário em questão.

Assim, o douto magistrado
a quo
, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, declarando a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA n. 20099280, bem como a extinção do feito executivo, com fulcro no art. 924, inc. V, do mesmo
codex
(id. 144654169).

Irresignado,
o apelante defende a inocorrência da prescrição do crédito tributário em questão.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que o feito seja julgado improcedente.

Posteriormente, o recorrente apresentou manifestação requerendo a desistência do apelo, sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto recursal, ante o cancelamento da CDA objeto do feito executivo (id. 165501163).

Pois bem.
É cediço que, a qualquer tempo, parte recorrente pode desistir de seu recurso, conforme previsto no art. 998, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”

Por outro lado, em razão do recurso já estar em pauta de julgamento, nada impede que a homologação seja feita na aludida sessão, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELA AUTORA – HOMOLOGADO
– [...]

1.
Sabe-se, que a qualquer tempo pode a parte Recorrente desistir de seu recurso, conforme prevê o art. 998 do Novo Código de Processo Civil/2015. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência
. [...]”
(RAC n. 1042159-05.2018.8.11.0041, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 18.04.2023 – negritei e grifei).

Posto isso,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, no que se refere ao seu Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023